Tribunal: TJPA
Processo: 0817600-58.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0817600-58.2024.8.14.0401

RECORRENTE: JHONATAN LOPES ROCHA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Jhonatan Lopes Rocha contra sentença de pronúncia proferida pela 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, em 25/03/2025, que o pronunciou como incurso nos arts. 121, § 2º, incisos I, IV e VII (quatro vezes) e art. 121, § 2º, incisos I, IV e VII c/c art. 14, II, todos do Código Penal, além do art. 2º da Lei 12.850/13, pelos crimes de homicídio consumado e tentado qualificados, no contexto de organização criminosa, contra cinco vítimas. A defesa pleiteia a impronúncia do réu ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no reconhecimento pessoal e fotográfico do acusado, por suposta inobservância ao art. 226 do CPP; (ii) examinar a suficiência da prova da materialidade e dos indícios de autoria para justificar a sentença de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade arguida quanto ao reconhecimento pessoal é afastada, pois tal procedimento não foi realizado em desfavor do recorrente, sendo sua identificação baseada em elementos técnicos e provas digitais obtidas em perícia no aparelho celular apreendido no veículo utilizado na fuga.

A análise pericial no celular de propriedade do recorrente revelou imagens suas momentos antes do crime, compatíveis com registros das câmeras de segurança, além de diálogos incriminadores com outros envolvidos na empreitada criminosa.

A jurisprudência e a doutrina consolidam que, na fase de pronúncia, basta a presença de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos laudos de necropsia e perícias de local de crime, referentes às quatro vítimas fatais, com causas de morte compatíveis com execução por disparos de arma de fogo.

Os indícios de autoria contra o recorrente são extraídos de diversos elementos probatórios, como o conteúdo do celular apreendido, relatos de testemunhas, reconhecimentos em sede policial e judicial, bem como sua vinculação à organização criminosa Comando Vermelho.

A negativa do acusado, fundamentada em suposta coação por traficantes e na alegação de que o celular estava com terceiro, não se mostra suficiente para afastar os fortes indícios colhidos na investigação, inclusive com demonstração de motivação e planejamento do crime.

As qualificadoras imputadas pela acusação não se mostram manifestamente improcedentes ou inverossímeis, sendo incabível seu afastamento na fase de pronúncia, devendo sua apreciação ser submetida ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de reconhecimento pessoal do réu torna incabível a alegação de nulidade fundada no art. 226 do CPP.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível, nessa fase, juízo de certeza.

A presença de elementos técnicos, provas documentais e testemunhais que vinculam o acusado à ação criminosa autoriza sua submissão ao Tribunal do Júri.

As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia, salvo se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I, IV e VII; art. 14, II; Lei 12.850/13, art. 2º; CPP, arts. 226 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 160.111/RS; TJ-DF, RSE 0735898-63.2020.8.07.0001, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 09.12.2021; TJ-RS, RSE 70083701086, Rel. Des. Maria Thereza Barbieri, j. 31.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
parcialmete e, na parte conhecida,
negar provimento
ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do relator.

19º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada nos dias 16 a 25 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 27 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JHONATAN LOPES ROCHA
em face de sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, em 25/03/2025, a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no Art. 121, § 2, I, IV, VII; 121, § 2, I, IV, VII c/c 14, II, todos do Código Penal e art. 2º da lei 12.850/13 em relação as vítimas, Edson Barros Correa, Diego Nunes De Carvalho, Romário Cezar Campos Dias, Lennon Portal Do Nascimento e Antônio Da Luz Bernardino Da Costa

Nas
razões recursais
, id. 26357021, alega, em síntese: (i) nulidade do reconhecimento pessoal, realizado sem observância do art. 226 do CPP; (ii) ausência de indícios suficientes de autoria; (iii) fragilidade do reconhecimento e das provas, especialmente diante das condições em que ocorreram os fatos; (iv) inexistência de elementos técnicos e materiais que vinculem o réu ao crime; (v) improcedência manifesta das qualificadoras imputadas; e (vi) aplicação do princípio do in dubio pro reo, pleiteando, ao final, a impronúncia do acusado, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal.

Em
contrarrazões
, id. 26357024, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo a decisão.

Em manifestação, id. 26773707 o
Ministério Público em 2º grau
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

1-

MÉRITO:

Segundo a
denúncia,
Num. 26356457 - Pág. 1/13,
no dia 30/11/2022, por volta das 20h30, na rua 08 de Maio, esquina com a travessa Castro Alves, Distrito de Icoaraci, Belém/PA, os denunciados, previamente ajustados, tinham como alvo o policial militar ANTÔNIO DA LUZ BERNARDINO DA COSTA. Contudo, na execução do plano, foram assassinados os seguranças Edson Barros Correa, Diego Nunes de Carvalho, Romário Cezar Campos Dias e Lennon Portal do Nascimento, sendo Edson, comerciante, morto por erro na execução.

Segundo apurado, cerca de seis executores chegaram ao local em dois veículos — Hyundai HB20, cor prata, placa QVT8G89, e Hyundai Creta, cor preta, placa OFJ7640 — e efetuaram diversos disparos contra Antônio Bernardino e seus seguranças. As vítimas Lennon, Diego, Romário e Edson foram atingidas; Diego e Romário faleceram no hospital, enquanto Edson morreu no local. O sargento Bernardino conseguiu se abrigar e não foi alvejado.

Narra ainda na inicial acusatória que os acusados agiram em comunhão de desígnios com o objetivo de matar o policial militar, tendo eles uma hierárquica entre si e cada um desempenhava uma função.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

O recorrente foi pronunciado em 25/03/2025, Num. 26357007 - Pág. 1/6, como incurso nos delitos art. 121, § 2, I, IV, VII; 121, § 2, I, IV, VII c/c 14, II, todos do Código Penal e art. 2º da lei 12.850/13 em relação as vítimas, Edson Barros Correa, Diego Nunes De Carvalho, Romário Cezar Campos Dias, Lennon Portal Do Nascimento e Antônio Da Luz Bernardino Da Costa.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverá ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia

proferida contra o recorrente, conforme determina o art. 413, do CPP.

No caso em análise, consta nos autos a
prova da materialidade
pela perícia de local do crime com cadáver, Num. 26356359 - Pág. 10/18; Num. 26356360 - Pág. 1/8,
perícia de necropsia de Lennon Portal do Nascimento,
Num. 26356712 - Pág. 1/3, que concluiu: a
nemia aguda devido à hemorragia interna, devido à múltiplos ferimentos por projéteis de arma de fogo. Perícia de necropsia de Edson Barros Correa,
Num. 26356728 - Pág. 1/2, que concluiu que:
choque hemorrágico agudo devido ferida pérfuro-contusa no tórax por projétil de arma de fogo. Perícia de necropsia de Diego Nunes de Carvalho
, Num. 26356729 - Pág. 1/3, atestando:
hemorragia interna abdominal devido traumatismo abdominal e Hemorragia externa devido lesão de vasos femurais produzidos por projéteis de arma de fogo.
Perícia de necropsia de Romario Cezar Campos Dias
, Num. 26356730 - Pág. 1/3, atestou:
choque hemorrágico, por lesão hepática transfixante, decorrente de ferida por arma de fogo.

Quanto aos
indícios de autoria
destaco o relatório final do inquérito policial, na parte que narra os fatos como se chegou no celular,
Num. 26356446 - Pág. 8/39
:

(...) Aviatura da polícia militar seguiu acompanhando e já na Tv Soledade, naquele mesmo bairro, o veículo que os criminosos estavam se chocou contra um poste e um desceu do banco do motorista efetuando disparos em direção a guarnição que repeliu o atingindo, enquanto o outro desceu do banco do carona e conseguiu se evadir. O indivíduo atingido nessa ocasião foi CALEBE DOS SANTOS VALLE, que ainda chegou a ser socorrido, mas evoluiu a óbito e com ele foram apreendidos uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, calibre .40 e um celular marca Samsung, modelo A11, IMEI 355514/11/391123/5.

Posteriormente, foi realizada perícia nesse aparelho celular citado acima, conforme laudo de perícia, Num. 26356344 - Pág. 20, Num. 26356345 - Pág. 1/11. Ressalto, relatório final do inquérito:

(...) Cumpre destacar que se constatou de imediato que o celular, embora apreendido com Calebe dos Santos Valle, pertencia a outro perpetrador do crime que foi identificado como Jhonatan Lopes Rocha, vulgo JR2, pois as contas de aplicativos instalados no aparelho estavam em seu nome, bem como era identificado nas conversas tanto como Jhonatan, como JR2 e Jhonzinho. Acrescenta-se a isso um cadastro de Jhonatan na facção criminosa Comando Vermelho encaminhado pelo próprio suspeito em conversas de WhatsApp, conforme consta às folhas 09 do relatório:

Especificamente sobre o crime aqui investigado a equipe policial encontrou diversas conversas individuais do proprietário do aparelho com outros participantes do delito, diálogos que deixam claro a medida da participação de cada um dos envolvidos. Seguem exemplos de alguns diálogos contantes no relatório policial.

(...)

Segundo a equipe policial, isso pôde ser confirmado após a acesso do conteúdo do aparelho celular do Jhonatan Lopes Rocha, em que ficou cristalino que a motivação versa sobre ter a feira da 8 de maio sob domínio do CVRL, já que o vulgo Pizza convoca, no dia 14/11/2022, o JR2 para reunir umas 5 ou 6 pessoas para matar 3 “policiais da moto”, em referência aos seguranças que trabalhavam com o sargento.

Destaco ainda quanto a autoria, parte do relatório final do inquérito que aborda sobre o recorrente, sendo mencionado também na denúncia, Num. 26356457 - Pág. 1/13.

1.2.8. JHONATAN LOPES ROCHA, vulgo JR2, filho de Maridalva Borges Lopes e Josivaldo Lopes, nascido em 22/04/2022, RG 8014531 PCPA, CPF 049.173.622-37.

De acordo com a equipe policial, “JR2” atuou na execução propriamente dita, possivelmente realizando disparos contra as vítimas, podendo afirmar isso de forma contundente, uma vez que o aparelho apreendido, deixando pelos autores do crime, se trata de propriedade dele.

No aparelho celular apreendido havia várias fotos do citado suspeito, inclusive de instantes anteriores ao crime, fotos essas que foram confirmadas pela perícia que se tratava de Jhonatan, conforme recorte a seguir:

Além disso ele enviou em outro diálogo uma fotografia com vestimenta azul segurando um fuzil. Em comparação com as imagens de segurança dos estabelecimentos comerciais na região do local do crime foi possível o reconhecer pelas roupas durante a fuga após a execução das vítimas:

Ressalta-se que o crime aqui investigado se esclareceu basicamente graças aos diálogos que Jhonatan teve com outros envolvidos no crime, desde o convite para participar da empreitada criminosa, quanto ao vislumbre da motivação.

Mais objetivamente, o celular dele ter sido encontrado dentro de um carro em que os suspeitos usaram na fuga, em que chagaram a trocar tiros com os policiais militares, já é o suficiente para afirmar que estava na ação.

Há também no telefone elementos determinantes de que o suspeito compõe a organização criminosa Comando Vermelho, tendo em vista que foi encontrado no citado smartphone o cadastro deste na organização preenchido por ele próprio.

A equipe policial fez constar em relatório de investigação juntado aos autos que Jhonatan responde a diversas passagens criminais, dentre elas homicídio na área de Icoaraci.

Ressalto o relato de
Leonardo Rafael Abreu Lopes
– ID. 26356945 e 26356947, relata que, embora não tenha presenciado diretamente os fatos, estava de serviço quando avistaram um veículo Toyota Yaris em alta velocidade, sendo perseguido por mototaxistas. Iniciaram o acompanhamento, ainda sem conhecimento da ocorrência, momento em que os ocupantes do carro efetuaram disparos contra a viatura. Continuaram o acompanhamento até que o veículo colidiu. Um dos indivíduos disparou contra os policiais e foi alvejado, vindo a óbito no local; o outro conseguiu fugir. Após a morte do suspeito, foi apreendido um aparelho celular, entregue à Polícia Civil, que permitiu a identificação dos demais envolvidos. Também foi apreendida uma pistola com dois carregadores. Informa ainda que os suspeitos estavam em fuga desde a rua 8 de Maio, após dispararem contra os seguranças do sargento Bernardino, ocasião em que colidiram o veículo e tomaram outro de assalto. As vítimas do roubo foram posteriormente à delegacia e reconheceram os autores.

Ressalto, o depoimento da testemunha
Rodrigo Ernesto Vieira de Melo
– ID. 26356947 e 26356949, informa que, ao sair da academia de seu ex-cunhado, deparou-se com dois indivíduos armados abordando um veículo HB20. Em seguida, ao prosseguir com seu carro, foi abordado por cinco homens armados, vestindo preto e portando fuzis, aparentando serem policiais. Parou o veículo, abaixou o vidro e foi revistado, sendo obrigado a deitar-se ao chão, atrás do próprio carro, que foi subtraído pelos criminosos. Informa que os assaltantes haviam efetuado disparo na perna do condutor do HB20 e que um dos indivíduos estava preso sob esse veículo, com ferimento e desmaio, dificultando a fuga. Após libertarem o comparsa, colocaram-no no carro da vítima, mas não conseguiram fazê-lo funcionar de imediato por estar com a marcha engatada. Nesse momento, o depoente levantou-se e tentou fugir, sendo alvo de disparo; não sabe se foi atingido, mas caiu e, ainda assim, conseguiu escapar. Seu carro foi encontrado no dia seguinte, com avarias e vestígios de sangue. Ressalta que não reconhece o acusado Jhonatan

Menciono, também, as declarações de outra testemunha
Thiago Mendes Diniz
- ID. 26356949 relata que, na condição de delegado de polícia plantonista na Divisão de Homicídios, foi acionado para atender ocorrência com, ao menos, dois óbitos no distrito de Icoaraci. Deslocou-se ao local, onde foi realizado o levantamento de local de crime. Destaca a gravidade da situação, classificada como complexa e de extrema violência, mencionando a presença de um corpo pertencente a um feirante, uma pessoa baleada e duas outras socorridas. Informa ainda que um quarto corpo, de um dos envolvidos, foi localizado posteriormente em área de mata. Procederam à coleta de imagens de câmeras de segurança que captaram a ação criminosa e, ao final do plantão, os elementos colhidos foram repassados à equipe de investigação. Ressalta que, naquela ocasião, foram formalizados dois levantamentos de local de crime com cadáver.

Destaco ainda, a testemunha
Marcelo Albuquerque
– ID. 26356949 e 26356951, informa que, após levar seu filho à autoescola, dirigiu-se à residência de um amigo para entregar uma encomenda, deixando o filho dentro do veículo, que permaneceu ligado. Nesse momento, foi surpreendido por assaltantes que subtraíram os celulares das pessoas presentes. Ao sair, visualizou os criminosos deixando o local com seu veículo, no qual seu filho ainda se encontrava. Saiu correndo e gritando em busca da criança, que foi libertada cerca de duas quadras adiante. O automóvel foi recuperado 11 dias depois.

A testemunha
Ana Gabriela dos Santos Ramos de Oliveira
– ID. 26356951, relata que, por volta das 20h, no ano de 2022, retornava para casa com seu irmão quando foram abordados por dois indivíduos armados, que subtraíram o veículo. Afirma que, devido ao nervosismo, não foi possível reconhecer os autores. O automóvel foi posteriormente identificado com perda total. Recorda que um dos assaltantes apresentava ferimento com sangramento e que, na esquina de sua residência, havia um carro abandonado com perfurações de tiros no para-brisa. Populares informaram que os criminosos haviam deixado o veículo HB20 e seguiram na direção da depoente. Esclarece que não consegue afirmar se Jhonatan participou da ação, pois não conseguiu visualizar o rosto dos autores em razão do medo.

Outra testemunha
Pedro Paulo dos Santos Almeida
– ID. 26356953, informa que estava com mais três pessoas em um veículo Onix branco, quando foram abordados por indivíduos armados no cruzamento da rua Moura Carvalho. Os assaltantes ordenaram que os demais ocupantes saíssem do carro, permanecendo apenas o depoente. Relata que os criminosos entraram no veículo e passaram a agredi-lo com coronhadas. Tentou sair do carro, sem êxito, momento em que os assaltantes tomaram outro veículo para empreender fuga. Um dos autores, baleado, caiu sobre o capô do carro, impedindo a movimentação do veículo. Em seguida, foi colocado em outro automóvel e o grupo fugiu. Ressalta que os assaltantes usavam coletes, estavam armados, encapuzados e efetuaram disparo para dispersar os demais ocupantes do veículo.

O depoimento da vítima
Antonio da Luz Bernardino da Costa
– ID. 26356953 e 26356955, relata que trabalha eventualmente na feira da rua 8 de Maio, em Icoaraci, junto a seguranças, como forma de complementação de renda, e que vinha recebendo ameaças de integrantes do Comando Vermelho, os quais pretendiam controlar a área para extorquir os feirantes. Afirma que os acusados não aceitavam sua permanência no local, pois se opunha à atuação criminosa. Ao final de um expediente, foi vítima de emboscada, juntamente com três seguranças, por aproximadamente 16 indivíduos armados, entre eles o acusado Jhonatan, portando fuzil. Apenas o depoente sobreviveu. Informou que se abrigou em um comércio após constatar que os colegas haviam sido mortos, tendo ainda trocado tiros com os agressores, mas sem condições de resistir sozinho.

Esclarece que reconheceu quatro envolvidos durante diligência na delegacia, inclusive Jhonatan, o qual já o havia ameaçado anteriormente. Afirma que o reconhecimento fotográfico foi realizado, embora não recorde de ter assinado termo específico, pois assinou outros documentos no mesmo ato. Em audiência, voltou a reconhecer Jhonatan como um dos autores, afirmando lembrar dele armado no momento do ataque. Relata, ainda, que já havia sido alertado de que Jhonatan estaria o perseguindo por ordem de indivíduo conhecido como Rodolfo, vulgo “Mãozinho”, e que já havia sofrido três atentados anteriores, em 2016, 2019 e 2022. Acrescenta que o crime teria sido ordenado por “Léo 41”, residente no Rio de Janeiro e posteriormente morto em operação policial.

Friso o depoimento da testemunha
Flavio Murilo dos Santos
- ID. 26356957, informa que não presenciou diretamente o assalto, mas participou da perseguição ao veículo Toyota Yaris, produto do roubo, que colidiu com um poste durante a fuga. Relata que os ocupantes efetuaram diversos disparos contra a viatura policial, ocasião em que um dos suspeitos conseguiu fugir e o outro foi alvejado, vindo a óbito no local. No interior do veículo foram apreendidos um aparelho celular, uma arma de fogo e munições. Esclarece que não foi possível identificar o foragido e que não reconhece o acusado Jhonatan como participante dos fatos.

A testemunha
Ailson dos santos Maia
– id. – 26356959 e 26356961, relata ser proprietário de um veículo HB20 e atuar como motorista de aplicativo. Informa que recebeu solicitação de corrida com embarque na rua José Bonifácio, nas proximidades da feira da 25. No local, foi abordado inicialmente por uma mulher e, em seguida, por dois homens, que informaram haver duas paradas no trajeto. Ao chegar na primeira delas, nas proximidades da Perimetral, os passageiros pediram que aguardasse a entrada da suposta esposa de um deles. Nesse momento, anunciaram o assalto. A vítima foi liberada nas imediações do aeroporto e os criminosos fugiram com o veículo. Posteriormente, o automóvel foi localizado em meio a um tiroteio no distrito de Icoaraci.

Menciono a testemunha
Cicero Queiroz Bezerra
– ID. 26356961 e 26356963, relata que atua como motorista de aplicativo, embora a corrida em questão tenha sido de caráter particular. Informou que realizou transporte de três indivíduos a partir do Almir Gabriel, em Marituba, com destino à região próxima ao Líder da Independência, onde desembarcaram e seguiram em outro veículo. Confirma que o acusado Jhonatan estava entre os passageiros. Acrescenta que, em diligência na delegacia, foi apresentado a diversas fotografias e reconheceu Jhonatan como um dos ocupantes do carro.

Por fim, a testemunha
Lucas Cezar Moreira
– ID. 26356981 26356983, relata que estava trabalhando em um mercado quando ouviu diversos disparos de arma de fogo, os quais duraram cerca de 15 a 20 segundos. Após cessarem os tiros, deslocou-se até a parte da frente do estabelecimento e visualizou três seguranças baleados, sendo que dois foram socorridos e um já se encontrava em óbito. Informa que o senhor Bernardino se abrigou na loja onde trabalha durante o tiroteio. Atesta que não conhece o acusado Jhonatan, nunca o viu na feira e tampouco se recorda de tê-lo visto no dia dos fatos.

O acusado
Jhonatan Lopes Rocha
– ID. 26356985 26356987 26356988, o acusado afirma que, à época dos fatos, era usuário de drogas e possuía dívida com traficantes. Relata que recebeu a ordem de cumprir uma "missão", sob ameaça de morte, caso recusasse. Dirigiu-se, então, à avenida Augusto Montenegro, em frente ao supermercado Líder, mas, por decisão própria, desistiu da ação após receber ligação de um vizinho informando que sua avó passava mal, razão pela qual retornou para casa. Afirma que seu aparelho celular permaneceu com um indivíduo de nome Callebe, que o utilizou para fins de comunicação relacionados à organização criminosa. Reconhece o conteúdo das mensagens trocadas pelo referido telefone. Informa, ainda, que se deslocou de Marituba até Augusto Montenegro por meio de transporte por aplicativo e que somente soube dos fatos criminosos posteriormente, alegando que Callebe não possuía celular e se comunicava por meio do seu aparelho.

Pois bem.

Assim, após detida análise dos autos,
não vislumbro dúvida quanto a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. F
riso que a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em caso de dúvida quanto autoria ou materialidade, mas existindo acervo probatório deve o juízo ser feito pelo corpo de jurados.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1.
Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

Desta feita, o desprovimento do recurso quanto as alegações, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 27/06/2025